Tribunal: TJMT
Processo: 0006167-43.2020.8.11.0004
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006167-43.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI - CNPJ: 05.354.945/0003-97 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE SOARES GALVAO - CPF: 848.995.731-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL. ALEGADA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA REJEITADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de furto simples (CP, art. 155,
caput
) à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão em regime semiaberto, pela subtração de produtos cosméticos de estabelecimento comercial, avaliados em R$ 139,90 (cento e trinta e nove reais e noventa centavos).

II. Questão em discussão
: A questão central consiste em verificar: (i) a possibilidade de reconhecimento do crime impossível em razão do monitoramento do estabelecimento; (
ii
) a aplicabilidade do princípio da insignificância considerando o valor do bem e os antecedentes da ré.

III. Razões de decidir
:

1. O monitoramento eletrônico e a vigilância física do estabelecimento comercial, por si só, não configuram absolutamente ineficácia do meio, a ponto de tornar impossível a consumação do crime de furto.

2. Inviável a aplicação do princípio da insignificância quando o valor do bem supera 10% do
salário mínimo
vigente à época dos fatos e há reiteração delitiva comprovada.

3. A confissão judicial e o conjunto probatório robusto confirmam a materialidade e a autoria delitiva.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A existência de sistema de vigilância e monitoramento no estabelecimento comercial não caracteriza crime impossível. É inaplicável o princípio da insignificância quando presente a reiteração delitiva e o valor do bem ultrapassa 10% do
salário mínimo
vigente”.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 17 e 155,
caput
; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 567/STJ; Enunciado n. 44 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SIMONE SOARES GALVÃO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT), que julgou procedente o pedido da exordial acusatória, condenando-
a
pela prática do crime previsto no
artigo 155,
caput
, do CP
, à pena de
01 (um) ano e 09 (nove) meses
de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, bem como ao
pagamento de 20 (vinte) dias multa
, conforme decisão que se vê no

Id.

237649213.

Em suas razões recursais a defesa pleiteia a absolvição d
a
apelante quanto ao crime previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal,

invocando a tese
d
e
crime impossível, tudo com arrimo no artigo 17
,
do CP
,
e artigo 386, inciso III, do CPP
,
ou, não sendo acolhida a tese, pugna pela aplicação do princípio da insignificância, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Ainda de forma subsidiaria, almeja a correção da pena inaugural ao menor quantitativo normativo, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda para o aberto (Id. 237649224).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Id.

237649227).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procuradora Rosana Marra, manifestou-se pelo desprovimento do apelo defensivo, mantendo-se integralmente a sentença exarada pelo magistrado de origem (Id.

248431669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Como consignado em relatório, em síntese, a apelante
SIMONE SOARES GALVÃO
requer a reforma da r. sentença para absolvê-la
da condenação que lhe foi aplicada, sob alegação de o crime ser impossível
, e
,
caso não acolhida
est
a tese, que seja absolvida pela incidência do princípio da insignificância. Subsidiariamente, seja corrigida a pena inaugural ao menor quantitativo normativo e alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda para o aberto.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Consta dos autos que
na data do dia 22 (vinte e dois) de julho de 2.020, por volta das 16h20min, nas dependências do estabelecimento empresarial com nome de fantasia “Supermercado Nilo”
, situado na Rua José Francisco Souza, n.º 590, Bairro Santo Antônio, nesta urbe de Barra do Garças/MT,
a denunciada SIMONE SOARES GALVÃO
, ciente da ilicitude de reprovabilidade de sua conduta e com
animus
de assenhoreamento definitivo,
subtraiu, para si, coisa alheia móvel, pertencente à vítima/pessoa jurídica, consistente em produtos expostos à venda e melhor descritos nos autos, sendo que tais objetos foram avaliados em R$ 135,90 (cento e trinta e cinco reais e noventa centavos)
, consoante auto de avaliação. De acordo com o apurado no presente almanaque investigativo,
a denunciada, quando dos fatos, compareceu nas dependências do supermercado Nilo e, já na seção de cosméticos, acabou por inserir no interior da sua bolsa de sacola as mercadorias mencionadas saindo, em seguida, do estabelecimento sem realizar a devida quitação do produto. Contudo, a denunciada foi abordada por funcionários do estabelecimento e com ela foram localizados os objetos subtraídos, motivo pelo qual a Polícia foi acionada e Simone foi presa em flagrante delito
. Calha ressaltar que
a denunciada é vezeira na prática de crimes contra o patrimônio, possuindo inclusive condenações criminais
, conforme consulta no sistema SIAP/TJMT. (grifos meus) (Id.

237646749, p. 08-09).

Por esses fatos SIMONE SOARES GALVAO foi denunciada pela prática do crime descrito no
artigo 155,
caput
, do Código Penal,
tendo sido, ao término da regular instrução criminal, condenad
a
nos termos da denúncia, à pena de
1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
.

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso interposto pela defesa d
a
apelante
não comporta

provimento
.

I – Da absolvição por crime impossível:

A defesa requer a absolvição da apelante sustentando a ocorrência de crime impossível, pois assevera que a apelante estava sendo monitorada, tanto por vigilância física como por eletrônica, razão pela qual entende que seria impossível a consumação do delito.

Entretanto,
não assiste razão à defesa
.

O crime impossível está previsto no art. 17, do Código Penal, dispondo que não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime.

Portanto, para o reconhecimento do instituto, necessário demonstrar a impossibilidade de se alcançar o resultado pretendido, seja pela ineficácia do meio ou a impropriedade do objeto, contexto que não se apresenta nos autos.

Não restam dúvidas acerca da materialidade do delito de furto simples, conforme Boletim de Ocorrência (Id. 237646749 – p. 32-34), Auto de Prisão em Flagrante (Id. 237646749 – p. 14), Auto de Avaliação (Id. 237646749 – p. 23) Termo de Reconhecimento de Objeto (Id. 228174185), Termo de Depoimento (Id. 237646749 – p. 16-21), Termo de Entrega (Id. 237646749 – p. 24), Auto de Exibição e Apreensão (Id. 237646749 – p. 35), Nota de Culpa (Id. 237646749 – p. 31), Termo de qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 237646749 – p. 26-28), bem como as declarações prestadas nos autos.

A autoria se encontra devidamente comprovada nos autos, em especial diante da confissão da acusada
em juízo
.
N
ão obstante
esta confissão
, perante a autoridade policial (Id. 237646749 – p. 26-28), a apelante havia informado que teria feito uso de drogas e que não se lembrava de ter praticado o furto.

A testemunha
Robert Willian Oliveira e Silva
, que trabalha no supermercado onde aconteceu o crime, relatou em seu depoimento policial (Id. 237646749 – p. 20-21) que
no momento em que
a apelante entrou no estabelecimento comercial, já fez o seu acompanhamento visual, porque segundo ele, Simone é “figurinha carimbada”, já tendo furtado mercadorias no supermercado em outras ocasiões.

Sendo assim, não há qualquer dúvida quanto à legitimidade e suficiência do conjunto probatório para demonstrar tanto a autoria, quanto a materialidade da imputação.

O simples fato de que a acusada estava sendo monitorada por seguranças e por sistema de monitoramento eletrônico, por si só, não é capaz de impedir a consumação do crime.
Tanto é verdade a possibilidade da prática do crime, que o funcionário do mercado afirmou que ela já teria furtado o mercado em outras ocasiões.

Perfilhando desse entendimento, este Sodalício já decidiu no seguinte sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITOS DE FURTO CONSUMADO E TENTADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE FURTO TENTADO – ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL
–
ESTABELECIMENTO COMERCIAL COM SISTEMA DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA
– INVIABILIDADE –
MONITORAMENTO QUE POR SI SÓ NÃO TORNA IMPOSSÍVEL A PRÁTICA DO CRIME – SÚMULA 567 DO STJ
– RECURSO DESPROVIDO.
A presença de sistema de segurança e monitoramento eletrônico no estabelecimento comercial vitimado, apesar de dificultar práticas delitivas, especialmente de crimes contra o patrimônio, não impedem, de modo absoluto, a ocorrência de furtos nestes locais. Sendo assim, se a ineficácia do meio se deu apenas de forma relativa, não é possível o reconhecimento do instituto do crime impossível previsto no art. 17 do CP
.
Entendimento da Súmula 567 do STJ
. (N.U 1020709-27.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 30/09/2024). (grifos meus).

Sendo assim,
a tese de crime impossível sustentada pela defesa não comporta acolhimento
.

II – Do princípio da insignificância:

A defesa da apelante sustenta
,
ainda
,
a absolvição com fulcro no artigo 386, inciso III, do CPP, diante do princípio da insignificância
e
que seja reconhecida a atipicidade da conduta, tendo em vista o valor
do
s
bens subtraídos
.

O objeto do crime consiste em 02 (dois) Potes de
Bio

Extratus
Força, 1kg cada. O valor da
res furtiva
foi avaliado em R$ 139,90 (cento e trinta e nove reais e noventa centavos), quantia essa que supera a proporção de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos que era de R$ 1.039,00 (um mil e trinta e nove reais).

Ademais, importante considerar que como a apelante já é conhecida nesse tipo de prática delitiva, fulmina-se a pretensão de aplicação do princípio da insignificância, consoante Enunciado n. 44
,
da TCCR/TJMT:
“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Como se sabe, o princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal e tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material.

Tal postulado considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como
(a)
a mínima ofensividade da conduta do agente,
(b)
a nenhuma periculosidade social da ação,
(c)
o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e
(d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada; e apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público.

Em sua obra Insignificância Penal,
Eisele
e
Schietti
conceituam que
“a insignificância penal decorre da pequena expressão do grau de ofensividade do fato”
(EISELE, Andreas; CRUZ, Rogério
Schietti
. Insignificância Penal: Os crimes de bagatela na dogmática e na jurisprudência. 2ª ed. São Paulo: Editora
JusPodivm
, 2024, p. 59).

Sobre o tema, o STF estabelece que para reconhecer a insignificância é necessária a presença cumulativa de determinados vetores, tais como a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica (HC n. 98.152/MG, relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
de 05/06/2009).

O STJ entende ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da
res furtiva
superar o percentual de 10% do
salário mínimo
vigente à época dos fatos (
AgRg
no REsp n. 2.132.837/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/06/2024,
DJe
de 17/06/2024).

No caso em apreço, a apelante ostenta inúmeras passagens policiais por crimes patrimoniais, o que inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância.
O comportamento criminoso reiterado configura ofensividade lesiva socialmente reprovável.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E DANO. 1.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO
. AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. APELANTE REINCIDENTE E POSSUIDOR DE EXTENSA FICHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. 2. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELA EXCLUSÃO DA ILICITUDE DA SUA CONDUTA. INVIABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE IMPRESCINDÍVEL À CONFIGURAÇÃO DO FURTO FAMÉLICO. VARIEDADE DE OBJETOS FURTADOS. 3. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Considerando a aplicação do princípio da insignificância à luz dos fatores expostos pelo Supremo Tribunal Federal, não há reduzido grau de reprovabilidade do comportamento quando, apesar de baixo o valor dos bens subtraídos, o agente é reincidente e apresenta inúmeros registros de ações penais em trâmite, os quais, mesmo ainda sem trânsito em julgado, são aptos a afastar a bagatela.
2. Quando furtados alimentos e objetos diversos e, não comprovada a precariedade financeira do agente, bem como a impossibilidade de exercer trabalho lícito, não há que se falar em crime famélico, porque a simples alegação dessa situação não comprova os requisitos essenciais para afastar a ilicitude da conduta ao argumento que teria agido
por necessidade
. 3. Recurso desprovido. (N.U 1001370-11.2022.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024) (grifos meus).

Dessa maneira, a conduta da apelante é considerada ilícita e antijurídica, não podendo assim ser ela excluída do âmbito jurídico, impedindo, consequentemente, a aplicação do princípio da insignificância. Ademais, não se aplica o princípio invocado quando a conduta do agente demonstrar ser voltada para a prática delituosa, como é o caso da apelante.

III – Do almejado redimensionamento da pena:

Pugna
,
a defesa, que seja corrigida a pena inaugural ao menor quantitativo normativo e alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda para o aberto.

O delito de furto simples possui pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa.

No caso dos autos, verifico que o juízo de primeiro grau recrudesceu a pena-base diante da valoração negativa culpabilidade e antecedentes (
multireincidência
), aplicando a fração de 1/8 entre o intervalo da pena mínima e máxima, para cada circunstância negativamente valorada, cheg
ando

à
pena basilar de 1 (um) ano e 9 (nove) meses.

Convém salientar que a jurisprudência admite tanto a escolha da fração de 1/6 sobre o mínimo ou 1/8 sobre o intervalo da pena mínima e máxima, para cada circunstância desfavorável. Vejamos:

(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito
; ou, ainda, a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas, neste último caso, que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade. 4.
Aplicado pelo Tribunal de origem critério de aumento comumente aceito por esta Corte, qual seja, o de 1/8 do intervalo entre o mínimo e o máximo da pena abstratamente considerados
, em virtude da circunstância tida por desfavorável (maus antecedentes),
não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reparada
.

(...). (
AgRg
no
AREsp
: 2578667/DF 2024/0067592-4, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, j. em 13/08/2024, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação:
DJe
16/08/2024) (grifos meus).

Na 2ª fase dosimétrica, não obstante o
reconhecimento da
atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do CP), houve a compensação com a agravante da reincidência, de maneira que a pena intermediária foi mantida em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão.

A propósito, saliento que a jurisprudência admite que em hipótese de existirem duas reincidências, o julgador
está
autorizado a considerar uma delas na primeira fase da dosimetria (para aumento da pena base) e a outra na segunda fase (como circunstância agravante), sem que isso configure
bis in idem
(lembrando que
a
ré/apelante é
muitireincidente
). Confira-se:

(...)
não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal na exasperação da pena pela existência de maus antecedentes e, posteriormente, pela reincidência, em razão da existência de condenações definitivas por processos diversos
, como é o caso dos autos. Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte acerca do tema, segundo a qual
condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, bem como para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem ocorrência de
bis in idem
, desde que as condenações sejam de fatos diversos. (...). (
AgRg
no HC: 906.858/SP 2024/0135929-5, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - Quinta Turma, j. em 19/08/
2024
, Data
de Publicação:
DJe
22/08/
2024
) (grifos meus).

Na 3ª fase, inexistentes causas de aumento ou diminuição a pena privativa de liberdade foi fixada, em definitivo, em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, o que reflete o acerto do
cálculo
dosimétrico pelo juízo de primeiro grau.

Em razão disso, não pode vingar a tese de alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, já que o art. 33, § 2º, “c”, e § 3º, do CP e Súmula 269
,
do STJ
,
determina que o cumprimento inicial
se

dê
no regime semiaberto.

Diante desse quadro, o pleito recursal defensivo não comporta acolhimento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de

Simone Soares Galvão
, mantendo
incólume
a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024